Tribunal: TJBA
Processo: 8024706-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024706-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILTON SOUSA SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: OI S.A. Advogado(s):ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. TEMA 1198 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, pela ausência de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. O Apelante, inconformado, sustenta que a exigência viola os princípios doutrinários e as prerrogativas do advogado, argumentando que o art. 105 do CPC não exige tal formalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade é válida e compatível com o ordenamento jurídico e (ii) se a extinção do processo por ausência de regularidade no cumprimento dessa exigência foi adequada. III. Razões de decidir 3. A exigência de reconhecimento de firma na procuração, imposta pelo juízo de origem, é compatível com o poder geral de cautela previsto no art. 139, IX, do CPC. O STJ, ao julgar o Tema 1198, validou a possibilidade de o magistrado, diante de circunstâncias específicas, exigir documentos adicionais para assegurar a regularidade processual. 4. No caso concreto, o indício de potencial litigância predatória, evidenciado pelo teor padronizado da inicial e pela natureza da demanda, é circunstância que autoriza a adoção de medidas para assegurar a regularidade da representação processual. 5. O Apelante foi devidamente intimada para sanar o vício apontado, mas limitou-se a apresentar manifestação contestando a exigência, sem trazer o documento solicitado, configurando-se a extinção do processo como medida adequada, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6. A exigência de reconhecimento de firma não ofende as prerrogativas do advogado, mas visa resguardar os interesses do jurisdicionado e prevenir fraudes processuais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exigência de reconhecimento de firma em procuração ad judicia é válida, à luz do poder geral de cautela, especialmente em casos de suspeita de litigância predatória. 2. A não observância da determinação judicial de emenda da inicial, quando devidamente intimada a parte, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105; 139, IX; 321, parágrafo único; 485, IV; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 12268702-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Marcelino da Silva, j. 23.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024706-87.2023.8.05.0001, sendo Apelante Adilton Sousa Santos e Apelada a OI S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator